Tribunal: STF
Processo: Rcl 93344
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de tempestivo agravo regimental em reclamação constitucional interposto por Miriam Meier  (e-doc. 21) contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a autoridade reclamada atuou dentro dos limites de sua competência ao observar eficácia das diretrizes fixadas nos Temas nº 6 e 1.234 da RG. 
A parte agravante  alega que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, uma vez que “o ato da CONITEC em que o TRF4 se amparou não se aplica ao caso concreto”. No poto, argumenta que:

“[a] Portaria SCTIE/MS nº 68, de 18 de julho de 2022, determinou a não incorporação dos anticorpos monoclonais Anti-VEGF (Bevacizumabe) para tratamento de PRIMEIRA LINHA do câncer colorretal metastático (CCRm) irressecável (estágio IV), em associação à quimioterapia. 
Essa é a ÚNICA avaliação realizada pela CONITEC a respeito do Bevacizumabe, e seu âmbito de aplicação é explicitamente circunscrito ao uso em primeira linha. 
A reclamante não pleiteia o medicamento em primeira linha. (...) Após esse histórico de falhas terapêuticas e progressão documentada, a médica assistente, especialista oncologista da UNACON (rede pública), prescreveu o Bevacizumabe em SEGUNDA LINHA, cenário para o qual a CONITEC NUNCA avaliou a incorporação ou não incorporação do medicamento” (e-doc.  21, p. 6).

Reitera a argumentação no sentido de que o acórdão reclamado e, agora, a decisão agravada “não questionaram a validade metodológica do estudo nem infirmaram seus resultados, apenas limitaram-se a qualificá-los como insuficientemente ‘relevante’ por critério criado ad hoc” e  nessa medida, sustenta que “o requisito (d) do Tema 6 está satisfeito e a decisão agravada, ao não reconhecer esse vício, merece reforma” (e-doc.  21, p. 8).
Reafirma, na sequência, as alegações no sentido de que “o ‘filtro de universalidade’ e a exigência de ‘potencial significativo’" de elevação da SLP [ sobrevida livre de progressão] são requisitos criados pelo TRF4, sem qualquer base nas teses do STF” (e-doc.  21, p. 8).
Pondera sobre sua evolução clínica, refutando a validação do argumento calcado no ganho terapêutico marginal.
Enfatiza que o “TRF4 descartou, sem fundamento técnico novo, a Nota Técnica FAVORÁVEL do NatJus Nacional”, daí porque entende haver contrariedade ao paradigma quanto à “consulta ao NatJus como condição de validade” (e-doc.  21, p. 11).
Retorna a defender o preenchimento integral dos requisitos estabelecidos pela Súmula Vinculante nº 61 para a concessão judicial excepcional do referido medicamento não incorporado ao SUS.
Menciona, outrossim, a decisão proferida na Rcl nº 80.821 como argumento de reforço.
Ao final, requer a agravante a reconsideração da decisão agravada, a fim de que se dê provimento aos pedidos deduzidos na petição inicial da reclamação.
É o relatório.
Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à agravante. 
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à reanalisar a reclamação.
Conforme assentado na decisão agravada, a controvérsia desta reclamatória cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS, observou os requisitos cumulativos previstos na tese fixada no RE nº 566.471 (Tema nº 6 RG) e no RE nº 1366.243 (Tema nº 1234 RG).
Cumpre destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral.

“Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
 (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”  (grifei).

Igualmente  importa destacar o seguinte trecho do Tema nº 1234 da repercussão geral:

“(...)
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (grifei).

Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão também determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando essa óptica assim tratada no voto condutor do acórdão do RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG):

“45. A grande dificuldade surge na segunda hipótese, referente a demandas individuais que visem ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, i.e., não incluído em listas do sistema único de saúde para dispensação gratuita a todos os que dele precisarem. Entendo que, nessa situação, ainda não há consenso suficiente para que o STF afirme a absoluta impossibilidade de deferimento do pedido, impedindo juízes e tribunais de determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados em qualquer caso.
46. Porém, para fins de reduzir e racionalizar, tanto quanto possível, a judicialização nessas situações, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de uma prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente, (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União. Ademais, deve-se exigir a observância de 1 (um) parâmetro procedimental relativo à realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC), para fins de aferir a presença dos requisitos de dispensação e determinar aos órgãos competentes, no caso de deferimento judicial do medicamento, que avaliem a possibilidade de sua incorporação pelo SUS.
47. Todos esses requisitos e parâmetros têm como fundamento comum a ideia de que simplesmente não é possível fornecer ‘tudo para todos’. O direito constitucional à saúde e o correlato dever do Estado, como já assentou este STF, não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2010). Não se pode exigir do Estado que custeie o melhor tratamento médico existente para todos os pacientes.” (voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, sublinhado nosso)

O processo em referência nesta reclamação consiste em demanda judicial pelo fornecimento do medicamento bevacizumabe para tratamento de Neoplasia Maligna de Reto (CID C20) em segunda linha. 
Extrai-se que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5001892-68.2024.4.04.7209, por maioria, vencido o Relator, negou provimento ao recurso da ora agravante/reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos, negando, por conseguinte, o fornecimento do referido medicamento, com fundamento exclusivo na relevância do ganho terapêutico estimado no tratamento. Eis a ementa do ato reclamado:

“DIREITO À SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE. CÂNCER COLORRETAL METASTÁTICO. BENEFÍCIOS CLÍNICOS MARGINAIS. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. TEMA 06-STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Bevacizumabe para tratamento de carcinoma de cólon metastático, sob o fundamento de que a evidência científica aponta benefícios marginais e impacto orçamentário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a possibilidade de fornecimento do medicamento Bevacizumabe pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de carcinoma de cólon metastático, considerando sua eficácia, custo-efetividade e as diretrizes da política pública de saúde.
 III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) recomendou a não incorporação do Bevacizumabe para tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático, embora o caso da autora não se enquadre exatamente nessa hipótese, por já ter sido submetida a esquemas terapêuticos prévios. 
4. Estudo científico (E3200) indica que o uso do Bevacizumabe em associação à quimioterapia para câncer colorretal metastático previamente tratado resulta em um ganho de sobrevida global de aproximadamente dois meses e um aumento na sobrevida livre de progressão da doença (SLP) de 4,7 meses para 7,3 meses, o que é considerado um benefício marginal.
 5. A relevância dos benefícios clínicos de novas tecnologias deve ser avaliada sob o filtro da universalidade da política pública de saúde, priorizando medicamentos com potencial significativo de elevação da sobrevida livre de progressão da doença (SLP) para garantir qualidade de vida.
6. A Suprema Corte, ao analisar o Tema 06-STF (Rcl 80.140/SC, Rel. Min. Luiz Fux, p. 03/06/2025; Rcl 79.933/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, p. 26/05/2025), considera legítima a negativa judicial de medicamentos não padronizados no SUS que apresentem pequena diferença de sobrevida, especialmente no contexto de avaliação de custo-efetividade. 
7. A dispensação do medicamento deferida em tutela recursal antecipada não deve ser mantida, pois o uso do fármaco por decisão provisória não perdurou por tempo suficiente para consolidar uma situação fática que justifique sua continuidade. 
8. Não há dever de devolução dos valores liberados em virtude da decisão proferida a título precário no decorrer do processo, conforme precedentes desta Corte (TRF4, AC 5000763-47.2023.4.04.7117, 6ª Turma, Relatora para Acórdão TAIS SCHILLING FERRAZ, julgado em 21/07/2025). 
9. Os honorários advocatícios são majorados em 20% sobre a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão em razão da justiça gratuita”. (e-doc. 11)

Colhe-se do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes fundamentos:

“A parte autora postula o fornecimento do medicamento Bevacizumabe para tratamento de carcinoma de cólon metastático. 
A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a evidência científica aponta benefícios marginais, com um ganho em termos de sobrevida global inexistente ou pouco significativo, não justificando o impacto orçamentário estimado para o tratamento com a associação dos anticorpos monoclonais. 
A CONITEC publicou o Relatório de Recomendação 754, aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SCTIE/MS 68, de 18/07/2022, com a decisão final de sugerir a não incorporação dos medicamentos anticorpos monoclonais direcionados ao receptor do fator de crescimento endotelial vascular - Anti-VEGF (bevacizumabe) para tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático (CCRm) irressecável (estágio IV), em associação à quimioterapia (QT), no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 
No caso em apreço, a parte autora foi submetida a esquemas terapêuticos prévios – 5FU + LV + radioterapia + FLOFIRI + Bevacizumabe (evento 1, FORM5), não se enquadrando na hipótese avaliada pela Comissão.
 Não obstante, o estudo E3200 - indicado na bula profissional do Bevacizumabe, que avaliou 829 pacientes com câncer colorretal metastático previamente tratados com fluoropirimidina e irinotecano (portanto em segunda linha) - conclui pela sobrevida global de 10,8 meses com o uso do fármaco postulado versus 12,9 meses com o uso apenas do esquema quimioterápico de comparação, e 10,2 meses para o grupo tratado apenas com bevacizumabe, representando diferença de cerca de dois meses.
A mediana de sobrevida do grupo tratado com FOLFOX4 e bevacizumabe foi de 12,9 meses, comparada a 10,8 meses para o grupo tratado apenas com FOLFOX4 (razão de risco correspondente para óbito = 0,75; P = 0,0011) e 10,2 meses para o grupo tratado apenas com bevacizumabe. A mediana de sobrevida livre de progressão (SLP) do grupo tratado com FOLFOX4 em combinação com bevacizumabe foi de 7,3 meses, comparada a 4,7 meses para o grupo tratado apenas com FOLFOX4 (razão de risco correspondente para progressão = 0,61; P < 0,0001) e 2,7 meses para o grupo tratado apenas com bevacizumabe. As taxas de resposta global (RGP) correspondentes foram de 22,7%, 8,6% e 3,3%, respectivamente (P < 0,0001 para a comparação entre FOLFOX4 com bevacizumabe e FOLFOX4). O bevacizumabe foi associado a hipertensão, sangramento e vômitos.
Ainda, a sobrevida livre de progressão da doença foi menor com o uso isolado do Bevacizumabe (2,7 meses), do que nas demais hipóteses avaliadas (7,3 meses do grupo tratado com FOLFOX4 em combinação com bevacizumabe e 4,7 meses para o grupo tratado apenas com FOLFOX4).
 Com efeito, os benefícios clínicos a serem alcançados com o manejo do medicamento devem ser razoavelmente relevantes, sob pena de o Estado ser compelido a custear uma infinidade de novas tecnologias que vão surgindo no mercado, mas cuja eficácia ainda é considerada módica se comparada àquela obtida com as opções terapêuticas catalogadas no SUS. 
Em se tratando de doenças oncológicas, mais que o aumento da sobrevida global (SG), estima-se prudente que eventual medicação antineoplásica a ser deferida em juízo tenha potencial - significativo - de elevação da sobrevida livre de progressão da doença (SLP), de modo que o enfermo possa continuar seu tratamento com qualidade de vida. 
Compulsando recentes decisões da Suprema Corte, verifico que a ponderação quanto a eventual pequena diferença de sobrevida, notadamente no contexto de avaliação do custo-efetividade de um medicamento não padronizado no SUS, consiste em fundamento legítimo para a negativa judicial à luz do Tema 06-STF, que, diga-se de passagem, constitui a regra geral entabulada no paradigma (vide Rcl 80.140/SC, Rel. Min. Luiz Fux, p. 03/06/2025; e Rcl 79.933/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, p. 26/05/2025). 
Qualquer acréscimo terapêutico advindo de uma nova tecnologia (um mês, uma semana, um dia e até mesmo uma hora) afigura-se-me relevante. Aqui, porém, o exame de eventual relevância há de ser implementado com o devido - e necessário - filtro da universalidade da política pública de saúde. 
Nestes temos, correta a sentença que julgou improcedente o pedido”. (e-doc. 13, p. 1-2 - grifei)

Por oportuno, transcrevo trecho do voto vencido, proferido pelo Relator originário do feito, Desembargador Victor Luiz dos Santos:

“II.3 - Dos requisitos necessários à concessão de medicamento não incorporado à lista oficial do SUS 
Conforme susodito, em regra, não se pode determinar que o Estado forneça medicamentos que não estão na lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), independentemente do valor de tratamento. 
Excepcionalmente, entretanto, admite-se o fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS, devendo-se observar, conforme precedente vinculante, os requisitos fixados no julgamento do Recurso Extraordinário 566.471 (Tema 6) do STF:
[...]
Destaca-se que, a despeito do afirmado em sentença, o fármaco Bevacizumabe não foi incorporado às políticas públicas do SUS 3 , entretanto, a decisão refere-se tão somente ao tratamento em primeira linha, o que difere do caso dos autos: 
PORTARIA SCTIE/MS Nº 68, DE 18 DE JULHO DE 2022 Decisão de não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS, os anticorposmonoclonais direcionados ao receptor do fator de crescimento epidérmico- AntiEGFR (cetuximabe e panitumumabe) e direcionados ao receptor do fator de crescimento endotelial vascular - Anti-VEGF (bevacizumabe) para tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático (CCRm) irressecável (estágio IV), em associação à quimioterapia (QT).
Conforme documentos acostados aos autos, a parte autora pretende a concessão do fármaco para tratamento em segunda linha, posto que apresentou progressão e recidiva da doença após utilização das alternativas disponíveis na rede pública (evento 1, FORM5):
[...]
Ademais, a autora comprova, consoante documentação acostada aos autos: 
(a) negativa de fornecimento na via administrativa (evento 1, PROCADM6);
 (b) incapacidade financeira de arcar com os custos do tratamento (evento 18, OUT2, p. 5); e
 (c) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (evento 13, NOTATEC1);
 (d) a impossibilidade de substituição por outro medicamento fornecido pelo SUS e imprescindibilidade clínica do tratamento (evento 1, FORM5 e evento 13, NOTATEC1)
Trata-se, portanto, de medicamento não incorporado às políticas públicas de saúde, sem avaliação da Conitec para o caso da autora. Importa ressaltar, ainda, que a Nota Técnica expedida pelo NATJUS emitiu parecer favorável a concessão do tratamento pretendido (evento 13, NOTATEC1):
Pelo exposto, considerando os elementos carreados aos autos, é possível concluir que a parte autora demonstrou estarem presentes todos os requisitos expressos em precedente vinculante, de modo que deve ser mantido o fornecimento do fármaco à parte autora. 
Assim sendo, determino à União que forneça à parte agravante, de forma gratuita e no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento Bevacizumabe, conforme receituário médico (evento 1, FORM5), sob pena de multa diária, que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, consoante precedentes desta Corte (AC 5004425- 81.2021.4.04.7119, AG 5031441-22.2024.4.04.0000, AC 5000847-82.2022.4.04.7214 e AG 5022991-90.2024.4.04.0000)” (edoc. 12, p. 20-23)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, embora tenha reconhecido que a decisão final da Conitec de não incorporação do fármaco bevacizumabe não alcançou o caso da autora, manteve a negativa de fornecimento do fármaco partindo da análise da relação do custo-efetividade e a relevância dos benefícios terapêuticos a serem alcançados com o manejo do medicamento, bem como da premissa de que a “eficácia ainda é considerada módica se comparada àquela obtida com as opções terapêuticas catalogadas no SUS”.
Ocorre que esta conclusão  está em contradição com as diretrizes fixadas nos Temas nº 6 e 1.234 da RG. Conforme fundamentação exarada no voto vencido proferido pelo Relator originário do feito, o qual, “consider[ou] os elementos carreados aos autos”, entre eles “a Nota Técnica expedida pelo NATJUS [que] emitiu parecer favorável a concessão do tratamento pretendido”, é possível extrair o preenchimento dos seguintes requisitos constantes dos paradigmas de controle: (i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;  (ii)  na comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidência científica de alto nível; (iii) na imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive quais os tratamentos já realizados, bem como a falha terapêutica com o uso dos medicamentos constantes do SUS;  (iv)  na incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento e v) ausência de avaliação do medicamento pela Conitec para o caso dos autos, sobressaindo, assim, a impossibilidade de se aferir eventual mora ou ilegalidade na apreciação do referido órgão do Ministério da Saúde.
Cumpre ressaltar que a atuação do órgão revisor deve assegurar o respeito às diretrizes do precedente de caráter obrigatório firmado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente a diretriz que qualifica a demanda de saúde  quanto à “comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise”, não se extraindo deste preceito qualquer comando  de caráter  temporal. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar o acórdão reclamado para que prevaleça o voto proferido pelo  Des. Victor Luiz dos Santos que deu provimento à Apelação Cível nº 5001892-68.2024.4.04.7209 para determinar o fornecimento do fármaco Bevacizumabe, conforme receituário médico.
No caso, a autoridade reclamada observar a repartição de responsabilidade estruturada do SUS em observância à eficácia do julgado no RE nº 1.366.243, devendo direcionar o cumprimento da obrigação  e determinar o ressarcimento fundo a fundo a quem suportou o ônus financeiro apenas se revelada a impossibilidade do ente primordialmente responsável de cumprir o encargo.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente